Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC). RECURSO PROVIDO.
1. A decisão que concede a gratuidade de justiça, em regra, não tem efeitos retroativos (ex nunc), ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver que se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, para atingir atos anteriores ao requerimento.
2. Na hipótese, o título exequendo se originou da extinção, sem resolução do mérito, de embargos à execução fiscal, por irregularidade da representação processual da parte autora. O agravante – advogado da autora – foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Embora o agravante já tivesse se manifestado anteriormente nos autos, só havia feito em nome da parte autora. Na apelação, foi a primeira vez que o advogado agiu em nome próprio e na defesa de seu próprio interesse. Dessa forma, a gratuidade de justiça foi concedida com efeitos retroativos (ex tunc) e que a suspensão da exigibilidade engloba os honorários advocatícios principais e recursais.
4. Recurso conhecido e provido.